Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-16.2017.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-16.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA VIANA DOS SANTOS - CPF: 007.649.241-92 (APELANTE), DAWISON JOREU DA SILVA - CPF: 030.969.661-50 (ADVOGADO), APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A - CNPJ: 03.629.871/0001-67 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
R
ecurso de Apelação interposto por PAULA VIANA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para readequar o consumo da fatura de outubro/2016 à média dos últimos 12 meses, determinar o abatimento dos valores pagos a maior nas próximas faturas e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. A Apelante insurge-se especificamente contra o critério de fixação dos honorários, requerendo sua majoração por equidade.

II. Questão em discussão

2. A
controvérsia consiste
em

definir se, em razão do proveito econômico ínfimo da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil adota como critério preferencial para a fixação dos honorários
sucumbenciais o percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §2o), mas admite a fixação por equidade em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme disposto no art. 85, §8o.

4.
No caso concreto, o proveito econômico obtido pela Apelante (R$ 362,15 atualizados para R$ 455,11) é considerado irrisório, justificando a aplicação do critério de equidade para assegurar a dignidade da remuneração do patrono da parte vencedora.

5.
A resistência da Apelada em reconhecer a abusividade da cobrança resultou em mais de sete anos de tramitação processual, o que reforça a necessidade de fixação de honorários em patamar razoável e proporcional.

6.
Em consonância com a jurisprudência do STJ e com precedentes análogos do TJ/MT, a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 atende aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, garantindo justa remuneração ao advogado da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:
“
Nas causas em que o proveito econômico é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme disposto no art. 85, §8o, do CPC, de modo a garantir a dignidade da remuneração do advogado e atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §§2o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
REsp
2002346/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 04/09/2023; TJ/MT, RAC 1045050-
57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto
por
PAULA VIANA DOS SANTOS

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT

que, nos autos de

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A.
,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a)
determinar que a Parte Ré readéque o consumo da fatura de outubro/2016 à média dos últimos 12 meses;
b)
condenar a Ré a abater os valores pagos a maior pela autora nas próximas faturas, de forma simples, com correção monetária e juros de mora a contar do efetivo prejuízo.

Outrossim
,
acolhendo os Embargos de Declaração opostos por APA - ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S.A.
,
o Juízo
a quo
condenou as Partes ao pagamento das custas em proporção de 50% para cada, além de honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, vedada a compensação, suspendendo a exigibilidade de tais verbas em relação à Autora em razão da
gratuidade judiciária concedida

(
vide

ID
s
.
242339673 e 242339678
).

Por
suas razões recursais
de ID.
242339681
,
PAULA VIANA
DOS SANTOS
pugna
, em suma,
pela
reforma parcial da sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais
, alegando que, em razão do proveito econômico ínfimo (R$ 385,85), os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §

8o, do CPC, sendo irrisório o valor arbitrado na origem (10%=R$ 38,58).

Em suas
C
ontrarrazões
,
juntadas no ID
.

242339688
,
a Parte Apelada requer,
preliminarmente
, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no
mérito
, p
ugna pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I
)
DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a A
pelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do ar
t. 1.010, III do CPC, eis que a A
pelante
“
tenta em seu recurso de apelação complementar sua rala defesa em sede de primeira instância
”
.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,
incisos
II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, d
a leitura das razões recursais,
verifico que a
Apelante
atacou expressamente o
decisum
,
pois, ainda que sucintamente,
constata-se
que a Apelação expôs as razões pelas quais reputa equivocada a sentença no ponto em que arbitrou os honorários, postulando sua majoração com fulcro no art. 85, §

8o, do CPC.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das r
azões do A
pelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
.
Confira
-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.

3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não
é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.

4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.

5. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no

AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. R
elatora Min
.
Nancy
Andrighi
,

Terceira Turma
. J
ulgado e
m 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022; g. n.
)

Nesse sentido
,

não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
,
visto que,
ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Logo
, tenho por preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente aquele previsto no art. 1.010, III do CPC
, de modo que
r
ejeito
a aludida
preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar
e adentrando no mérito recursal,
vale ressaltar que
as premissas fáticas firmadas na sentença não foram objeto de insurgência
, limitando-se o
apelo à questão dos honorários.

Assim,
a
insurgência recursal
se
restringe unicamente a debater
acerca da
possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados na origem em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Primeiramente
, o
Código de Processo Civil adotou como critério preferencial para a fixação dos honorários sucumbenciais o percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualiz
ado da causa (art. 85, §

2
o).

No entanto, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, faculta-se ao julgador estabelecer os honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o).
Confira-se:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. (...)

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”

No caso vertente, a sentença condenou a
A
pelada a abater nas próximas faturas o valor de R$ 362,15
-
que a
Apelante

havia
pago
indevid
amente ante a cobrança abusiva
-, que atualizado perfaz a quantia
de R$ 455,11,
enquanto
os honorários

atribuídos
no importe de 10%

sobre o proveito
econômico

correspondente
s
a
R$ 41,37
.

No entanto,
c
o
mpulsando os autos, nota-se que, e
m que pese tenha havido reconhecimento parcial da procedência,
foram necessários mais de
0
7 anos de tramitação para que a
Autora/A
pelante obtivesse o provimento jurisdicional reconhecendo a abusividade da cobrança e a repetição do valor pago indevidamente

– oferecendo resistência
a Ré/Apelada em todas as fases processuais –
, período no qual não pode usufruir da quantia injustamente despendida.

A propósito
, a jurisprudência do STJ tem apontado que o “
arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (
ex
vi
STJ.
AgInt
no
REsp
: 2002346 SP 2022/0136880-6. Relatora Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma. Data de Julgamento: 04/09/2023, Data de Publicação:
DJe
08/09/2023; destaquei).

Nesse prisma,
sendo irrisório o valor,
a solução mais justa e razoável é que a fixação da verba honorária seja realizada por equidade
, o que, observado as hipóteses dos incisos I a IV do art. 85 do CPC,
impõe a fixação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, suficiente a remunerar de forma digna o patrono da
Apelante, atendidos
os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Inclusive, em caso análogo, já me posicionei:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:
"Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão."
(TJ/MT. RAC 1045050-57.2022.8.11.0041. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/10/2024,
Publicado
em 08/10/2024; destaquei).

Por todo o exposto, conheço do recurso
e
REJEITO
a preliminar
suscitada e
DOU
PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação
Cível
de
PAULA VIANA DOS SANTOS
para
fixar, por equidade,
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

os honorá
rios advocatícios devidos pela A
pelada
,

mantida no mais a
r.
sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025